Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus em face de decisão proferida nos autos de n. 0700096-72.2023.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema SISBAJUD. Argumentam os recorrentes que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, necessária à preservação de sua dignidade. Afirmam que ainda que não constituam depósito em caderneta de poupança, considerando a essencialidade da utilização dos valores para o suprimento das necessidades primárias, deve ser conferida a mesma proteção jurídica. Assim, postulam, primeiramente, a concessão da gratuidade de justiça e que o presente agravo seja recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que reverta a conversão em penhora e recolha/impeça a expedição de alvará de levantamento dos montantes. É o breve relato. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que não demonstrado sumariamente a natureza da verba alimentar, tampouco a possibilidade de dano, sobretudo quando se considera o baixo valor da penhora e o entendimento jurisprudencial predominante de flexibilização da impenhorabilidade da verba salarial. Os documentos juntados aos autos não conseguem demonstrar a imputação feita pelos devedores de que a verba penhorada é de natureza salarial, tampouco comprovam que a penhora prejudica a viabilidade do suprimento das necessidades essenciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito